Tribunal: TJES
Processo: 5018383-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018383-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE COSTA DA SILVA
RECORRIDO: CARGILL AGRICOLA S A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018383-65.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ELIZETE COSTA DA SILVA.

RECORRIDO:

CARGILL AGRÍCOLA S.A, ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ART. 12 DO CDC. CONSUMIDORA ADQUIRIU MOLHO DE TOMATE COM CORPO ESTRANHO. CONSUMIDORA NÃO INGERIU ALIMENTO CONTAMINADO. STJ ENTENDE QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE INGESTÃO DO ALIMENTO CONTAMINADO PARA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL, SOMENTE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO CONTAMINADO BASTA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIZETE COSTA DA SILVA em face de
CARGILL AGRÍCOLA S.A, ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA.

Em síntese, a autora alega que adquiriu um produto com data de vencimento em 25/08/2023 e estava registrado sob o lote n° L05030322 1808, e que após realização da compra, organizou as compras em local fresco e seco. Ocorre que no dia 24/07/2022, foi utilizar o produto para fazer um macarrão com molho de tomate para a janta e que ao abrir a embalagem do molho de tomate, da marca Pomarola, e despejar na panela, notou um peso a mais no pacote, percebeu que havia um corpo estranho não identificável dentro da embalagem no meio do molho de tomate. Diante disso, requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Pois bem, observando os autos nota-se que a recorrente ao abrir a embalagem de molho de tomate da marca Pomarola, de peso alterado, encontrou corpo estranho, todavia, alega que não consumiu o alimento defeituoso, mas teve contato.

Ocorre que o juízo sentenciante declarou que a recorrente deveria consumir o alimento contaminado por corpo estranho para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor.

Entretanto, a tese aludida foi vencida pela Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo o entendimento de que a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sendo irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.
(...) 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJE 04/10/2021). (g.n).

Assim, resta caracterizado o dever de indenizar, no tocante ao
quantum
de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a sentença deve ser reformada para que seja fixado o valor de R$2.000,00 a título de danos morais para a recorrente, dado que
o valor supracitado encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostrando-se apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo pela presente fixação a título de indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reformar a sentença e determinar que a
CARGILL AGRÍCOLA S.A
efetue o pagamento referente a indenização por danos morais a recorrente, no valor R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)